Tribunal: TJSP
Processo: 2154961-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2154961-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
CASA SEGATTO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP e JOAO SEGATTO, são
embargados JOSE DANIEL DE FREITAS ABREU, IZABEL CRISTIANE DE FREITAS
ABREU e RITA LUCIANE DE FREITAS ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154961-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30543
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2154961-64.2020.8.26.0000/50000
5a Vara Cível de Santos (proc. no1003999-99.2020.8.26.0562)
Embargante: Casa Segatto Comércio de Móveis Ltda - EPP e outros
Voto no 30543.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos
agravantes ao v. acórdão de fls. 309/312. Sustentam que ele padece de omissão
quanto ao não acolhimento de efeito suspensivo aos embargos à execução e
afirmam que “os argumentos expostos pelos embargantes justificam com plenitude a concessão
do efeito suspensivo ao trâmite da Ação de Execução embargada.”.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de omissão,
contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
Constou do acórdão que:
“Pretendem os executados a atribuição de efeito suspensivo aos
embargos por ela opostos.
(...)
A execução não está garantida. Assim, um dos requisitos para a
concessão de efeito suspensivo aos embargos não está presente.
Não se vislumbra, por outro lado, relevâncias dos fundamentos
apresentados pelos agravantes nos embargos nem manifesto perigo de que o
prosseguimento da execução lhes gere grave dano de difícil ou incerta reparação.
A análise superficial do alegado pelos agravantes não revela,
desde logo, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.
(...)
Não se nota, também, fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154961-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30543
3
Então, como se vê, não há omissão, mas, ao contrário,
houve análise da pretensão dos embargantes e conclusão fundamentada de que
não havia causa para concessão de efeito suspensivo aos embargos.
O não acolhimento da pretensão dos embargantes não
implica, obviamente, omissão do v. acórdão e a discordância quanto ao resultado
do julgamento não é causa para a oposição de embargos de declaração.
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e enfrentou
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Sendo assim e não havendo necessidade de suprir o
que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora